Tribunal: TJMT
Processo: 1021667-44.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021667-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HENRIETTE MARCEY ZANINI - CPF: 229.891.701-97 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – DESCONTOS INDEVIDOS E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DA PARTE PROMOVENTE DE DANO MATERIAL E DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DA PARTE PROMOVIDA DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE EXTRATOS NA INICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS COMPROVADOS – SUSPENSÃO INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é

objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo descontos indevidos e suspensão dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) e tornando definitiva a liminar que determinou a suspensão das cobranças indevidas, o restabelecimento dos serviços e a abstenção de inclusão do nome no cadastro de inadimplentes, em virtude das cobranças indevidas, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos formulados por
HENRIETTE MARCEY ZANINI
em desfavor de
CLARO S.A.
para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Torno definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a sentença não determinou o pagamento de danos materiais, posto que colacionou nos autos diversos comprovantes de pagamento, não havendo razão para que se negue a devolução dos valores. Sustentou, ainda, que o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida a título de danos materiais, com a devolução em dobro, bem como para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade da reforma da sentença, alegando que não há irregularidade, ilicitude ou conduta de má-fé por parte da empresa que justifiquem a condenação, haja vista que cumpre com o que fora estabelecido entre as partes, bem como, que restou comprovada a inadimplência da consumidora.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que afastada a condenação a título de dano moral e, alternativamente, que seja minorado o valor arbitrado.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

A parte promovente é cliente da empresa promovida, por meio da linha telefônica (65) 99217-5707.

Alega que sua linha estava no nome de sua filha e que, posteriormente, realizou a transferência para o seu nome, alterando o plano para um inferior, por meio da contratação do “Play 10GB 2018”, no valor de R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos), com pagamento realizado mediante débito em conta corrente.

Ocorre que a promovida além de cobrar pelo serviço do novo plano contratado, continuou a cobrar também os valores antigos, os quais não estão mais sendo utilizados desde a transferência realizada.

Atesta o pagamento dos seguintes valores, sendo que as cobranças indevidas totalizam a quantia de R$ 879,11 (oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos):

Novembro/2019 – R$ 155,99 (valor devido);

Novembro/2019 – R$ 294,19 (valor indevido);

Dezembro/2019 – R$ 155,99 (valor devido);

Dezembro/2019 – R$ 308,88 (valor indevido);

Janeiro/2020 – R$ 98,44 (valor devido);

Fevereiro/2020 – R$ 201,93 (valor devido);

Fevereiro/2020 – R$ 132,99 (valor indevido);

Março/2020 – R$ 140,93 (valor devido);

Abril/2020 – R$ 139,99 (valor devido);

Maio/2020 – R$ 139,99 (valor devido);

Maio/220 – R$ 143,05 (valor indevido).

Informa que entrou em contato telefônico com a empresa, no intuito de entender as cobranças indevidas e porque algumas faturas ainda estavam sendo lançadas em nome de sua filha, porém, não obteve êxito em resolver o problema. Apresentou protocolos na inicial, quais sejam: 2020431327925, 2020431257423 e 2020431278903.

Alega que em maio/2020, ocorreu a suspensão dos serviços de telefonia, mesmo tendo realizado todos os pagamentos.

A promovida, em sede de contestação, alegou que houve contratação da linha telefônica, pelo valor mensal de R$ 139,99. Porém, sustentou a inexistência de cobranças indevidas.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou incontroverso a existência de descontos indevidos referente ao pagamento das faturas, conforme comprovam os extratos constante débitos automáticos em conta, devendo o recurso da promovente ser parcialmente provido.

A própria promovida, afirmou em contestação o valor referente ao plano contratado, o que não justifica a cobrança dos mencionados valores excessivos, fazendo
jus
a restituição do valor de R$ 879,11, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas e a interrupção dos serviços, configuram falha na prestação do serviço aptas a ensejarem indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

Portanto, restando comprovada a falha na prestação dos serviços, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na quantia de R$ 1.758,22 (mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), já dobrado, bem como para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021